Tribunal: TCU
Processo: 021.870/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/CE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 77/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE em favor do Sr. Raimundo Nonato de Lima, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram a inclusão da parcela "Gratificação de Atividade de Segurança - GAS" (Lei 11.416/2006), amparada por decisão judicial proferida na Ação Ordinária 0800640-16.2015.4.05.8100 (TRF-5); Considerando que, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei 11.416/2006, é vedada a percepção da GAS pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão, estendendo-se tal vedação ao recebimento da vantagem de "opção" de função na inatividade; Considerando que a própria decisão judicial que garantiu a GAS ao inativo ressalvou, expressamente, a impossibilidade de acumulação dessa gratificação com a vantagem de "opção" de função de confiança ou cargo em comissão; Considerando que o ato ora examinado apresenta o pagamento cumulativo da GAS com a vantagem de "opção" (rubrica 2037), o que caracteriza irregularidade e afronta tanto a legislação de regência quanto os limites da coisa julgada; Considerando que, em relação à vantagem de "opção" isoladamente, o ato inicial de aposentadoria foi registrado há mais de cinco anos, operando-se a decadência administrativa para revisão daquela parcela específica, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 e da jurisprudência do TCU ( Acórdão 3353/2025-TCU-Primeira Câmara ); Considerando, contudo, que a proteção da coisa julgada administrativa sobre a "opção" não autoriza a acumulação superveniente e ilegal com a GAS incluída neste ato de alteração; Considerando que cabe ao interessado exercer o direito de escolha entre a percepção da GAS ou da vantagem de "opção", sendo vedada a manutenção de ambas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: negar registro ao ato de alteração de aposentadoria do Sr. Raimundo Nonato de Lima; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.870/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Nonato de Lima (XXX.465.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar, de forma irretratável, entre a percepção da parcela de "opção" (já incorporada em ato anterior) ou a "Gratificação de Atividade de Segurança - GAS", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 1.7.1.3. cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, no prazo de sessenta dias; 1.7.1.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.